Tribunal: STF
Processo: ARE 1441304
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - RESIDÊNCIA MÉDICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - NÃO ACOLHIMENTO - PARTE AUTORA FREQUENTA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA (PRM) EM OBSTETRÍCIA NO HOSPITAL DR. HOMERO DE MIRANDA GOMES - INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL POR PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA INCUMBIDA DE OFERECER AO MÉDICORESIDENTE BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO-MORADIA - EXEGESE DA LEI N. 6.932/1981 - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Quanto ao mérito, o autor pleiteia as verbas de auxílio-moradia devidas a médicoresidente, nos termos do art. 4º da Lei n. 6.932/81, para que sejam convertidas em pecúnia. Aduziuque participou do programa de médico-residente no Hospital Dr. Homero de Miranda Gomes, noperíodo de 01/03/2017 a 28/02/2020, consoante certificado do Evento 1, COMP3 e que, conformePortaria Interministerial n. 3, de 16/03/2016, dos Ministérios da Educação e da Saúde, recebeu umabolsa no valor de R$ 3.330,43.



    (...)



    Acerca do tema, estabelece o art. 4º da Lei n. 6.932/81, alterado pela Lei 12.514/2011,in verbis:



    (...)



    Como se vê da norma, os benefícios de auxílio-alimentação e auxílio-saúde são devidospela instituição de saúde responsável, conforme regulamentação. 



    O art. 4º, § 5º, da Lei 6.932/81 menciona que tais benefícios serão concedidos conformeregulamento, o que o ente federado diz tratar-se da Resolução n. 27, de 18/04//2019 do Ministério daEducação, que "Disciplina a oferta de estágio optativo no âmbito dos programasde residência médica." Contudo, não se refere diretamente ao programa de residência médica,nem vem sendo utilizado como referência nos julgados dos tribunais pátrios.



    Logo, sendo certo o dever do pagamento do benefício pela instituição de saúderesponsável pelo programa de residência médica, passo à análise do quantum devido,trazendo julgado do Superior Tribunal de Justiça:



     



    (...)



    No caso, a parte autora solicita 30% sobre o valor da bolsa para fins de pecúnia referenteaos benefícios em comento.Considerando que o valor da bolsa era de R$ 3.330,43 (três mil trezentos e trinta reais equarenta e três centavos), no período de 01/03/2016 a 31/12/2021 (Portaria Interministerial nº 3,de 16/03/2016), o percentual de 30% perfaz um valor mensal aproximado de R$999,12 (novecentos e noventa e nove reais e doze centavos) até 31/12/2021, o queentendo razoável, levando-se em conta a média dos alugueres, bem como dos gastos diários paraalimentação.



    Tal entendimento se coaduna aos já manifestados pela jurisprudência, dentre as quais oracolaciono:



    EMENTA: EMENTA ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-MORADIA PARA MÉDICO RESIDENTE. POSSIBILIDADE.ARBITRAMENTO DE VALOR MENSAL. 1. Esta Turma já teve oportunidade de apreciar a matéria nojulgamento do RECURSO CÍVEL Nº 5051077-63.2014.4.04.7100/RS, no qual, em juízo de retratação,proveu-se o recurso da parte autora, para arbitrar o valor mensal de 30% sobre o valor da bolsa-auxíliopaga ao então médico-residente, devido em todos os meses de duração do programa, ainda que semcomprovação nos autos dos valores eventualmente despendidos a título de moradia e alimentação. 2.A controvérsia foi pacificada pela TNU no julgamento do PEDILEF 2010.71.50.027434-2, DJ 28/09/2012.3. A jurisprudência do STJ, seguida por este Colegiado, é no sentido de que a fixação do valor daindenização em casos como este demanda a análise de elementos fático-probatórios a fim de garantir'resultado prático equivalente' ao auxílio devido ((REsp 1339798/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013) 4. Embora a parte autora não tenhaapresentado nos autos quaisquer provas que permitam aferir os valores que eventualmente tenhamsido despendidos a título de moradia e alimentação no período em que cursou a residência médica ououtros elementos que levem a esta conclusão, a TNU determinou que houvesse o arbitramento de taisvalores. 5. Considerando a dificuldade de se encontrar um parâmetro factível para serutilizado, fixa-se o valor mensal no percentual de 30% sobre o valor da bolsa-auxílio pagaao então médico-residente, devido em todos os meses de duração do programa. Estepercentual é o que esta Turma Recursal considerou razoável a assegurar o resultado práticoequivalente ao auxílio-alimentação e moradia em questão, quando do julgamento dosRecursos Cíveis nº 50510759320144047100 de Relatoria do Juiz Federal Giovani Bigolin e50041991220164047100, de Relatoria do Juiz Federal Oscar Valente Cardoso (em juízo deretratação), na sessão de 31/08/2017. 6. Destarte, a sentença merece reforma, para se julgarprocedente o pedido de pagamento de auxílio-moradia no período em que participou do programa deresidência médica, fixando-se o valor mensal no percentual de 30% sobre o valor da bolsa-auxílio pagaao então médico-residente. (grifei, 5036189-16.2019.4.04.7100, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS,Relator ANDREI PITTEN VELLOSO, julgado em 06/05/2020)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente